Tribunal: TJSP
Processo: 3000007-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Pleito que objetiva o fornecimento de medicamentos – Juízo absolutamente incompetente – Decisão anulada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000007-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que são agravantes DIRETOR
DA COORDENADORIA DE SAÚDE DO INTERIOR DIVISÃO DE SAÚDE DE
ARARAQUARA e ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOSÉ ROBERTO
CIANDRINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000007-43.2020.8.26.0000
2
Comarca:
Ibitinga
Juiz de 1a Inst.: Glariston Resende
Agravante:
DIRETOR DA COORDENADORIA DE SAÚDE DO INTERIOR
DIVISÃO DE SAÚDE DE ARARAQUARA E OUTRO
Agravado:
JOSÉ ROBERTO CIANDRINI
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança -
Pleito que objetiva o fornecimento de medicamentos Juízo
absolutamente incompetente
Decisão anulada
Recurso
provido.”
VOTO 29444
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRETOR
DA COORDENADORIA DE SAÚDE DO INTERIOR DIVISÃO DE
SAÚDE DE ARARAQUARA E OUTRO, contra decisão que, nos autos da
ação de mandado de segurança impetrado por JOSÉ ROBERTO CIANDRINI,
concedeu a tutela antecipada para fornecer o medicamento requerido.
Preliminarmente, alega incompetência absoluta do Juízo e no mérito postula a
reforma da decisão agravada, para que seja revogada a decisão agravada.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
RELATEI.
O processo apresenta nulidade insanável, decorrente da
incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Ibitinga
para o julgamento da causa, como aliás alegado nas razões do agravo, uma
vez que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000007-43.2020.8.26.0000
3
sentido de que “É a categoria e a sede funcional da autoridade coatora quem
define a competência para julgamento de mandado de segurança, tratando-
se de competência absoluta e, como tal, improrrogável” (Recurso Especial no
638.964-RS, relator Ministro Castro Meira), certo que a sede funcional da
autoridade impetrada é na Comarca de Araraquara.
Nesse sentido também é o entendimento desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Concurso
público. Soldado PM 2a Classe. Provimento de 2000
vagas até a data da posse. Nomeados e empossados
2.215. Candidato remanescente. Sentença concessiva da
segurança para reconhecer o direito líquido e certo de
nomeação e posse. Insurgência da FAZENDA PÚBLICA.
Feito que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Araraquara. Incompetência absoluta.
Competência territorial improrrogável de uma das Varas
da Fazenda Pública da Capital. Autoridade impetrada
que tem sua sede funcional na Capital de São Paulo.
Preliminar
acolhida;
anulação
da
r.
sentença,
determinada a remessa do feito a uma das Varas da
Fazenda
Pública
da
Capital.
(Apelação
no
1006832-62.2016.8.26.0037, Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. em 30/10/2017).
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Mandado de segurança Pretensão
ao fornecimento de medicamento para tratamento de
Diabetes Mellitus
Insurgência contra decisão que
determinou a remessa dos autos a uma das Varas da
Fazenda Pública da Comarca da Capital Manutenção
do decisum - A competência para conhecer de Mandado
de Segurança é do juízo do local da sede da autoridade
impetrada - Impossibilidade de fundamentar a fixação da
competência na existência de qualquer solidariedade no
cumprimento da obrigação, porquanto a Municipalidade
de Cotia sequer fez parte do pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000007-43.2020.8.26.0000
4
Ilegitimidade do Município de Cotia reconhecida de
ofício
Ação julgada extinta com relação ao ente
municipal, nos termos do artigo 267, inciso VI, do
Código de Processo Civil - Recurso improvido. (Agravo
no 2268231-42.2015.8.26.0000 - Rel. Des. Rebouças de
Carvalho j. em 02/02/2016)
E com base no § 4o do art. 64, do CPC, § conservar-se-ão
os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja
proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
Em tais condições, prejudicado o exame do recurso, de
ofício, anula-se a decisão agravada e determina-se a remessa dos autos à Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
Ed